Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-44.2020.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001839-44.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISAIAS CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 384.527.071-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

—
ADOÇÃO DE MEDIDA PARA FAZER CESSAR O RISCO DE PROLIFERAÇÃO DO
AEDES AEGYPTI
EFETIVADA — CONSTATAÇÃO
.

Constatado que foram adotadas as medidas
para fazer cessar o risco de proliferação do
aedes aegypti
,
impõe-se a improcedência dos
pedidos deduzidos na ação civil
pública.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 102994029) proferida em
ação civil pública com pedido de tutela de urgência
.

Assegura que “
restou plenamente comprovado que o apelado deixou de cumprir determinações da Vigilância Epidemiológica, pois a equipe realizou fiscalização no lote do demandado, localizado na Rua Princesa Isabel, s/nº, ao lado da Igreja Evangélica Rebanho do Pai, Cidade Bela, em Alta Floresta/MT, e constatou que a propriedade encontrava-se suja, com acúmulo de lixo e materiais inservíveis e criadouro de mosquito aedes aegypti
”.

Assevera que “
a Vigilância Epidemiológica expediu notificação recomendatória ao requerido, para que corrigisse as inconformidades encontradas pelos Agentes de Vigilância Ambiental e Fiscal Sanitário, constando expressamente que o não cumprimento acarretaria em sanções. No entanto, os esforços da Vigilância se mostraram insuficientes, tendo o requerido descumprido a notificação recomendatória
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 102994036).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 105854975), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC julgo improcedente a presente ação, com resolução de mérito. Via de consequência, declaro extinto o feito.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais (art. 18 da Lei 7.347/85).

Com o trânsito em julgado devidamente certificado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se às normas da CNGC-MT.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. (Id. 102994029).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
propôs
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela
com a finalidade de impor a
Isaías Carvalho de Oliveira

a obrigação de fazer consistente “
na imediata limpeza do imóvel, localizado na Rua Princesa Isabel, s/nº, ao lado da Igreja Evangélica Rebanho do Pai, Cidade Bela, em Alta Floresta/MT, mantendo-o limpo e livre de qualquer material que possa causar riscos à saúde e incolumidade pública
” (petição inicial, Id. 102993991 – fls. 9).

Na inicial é dito que:

[...] Em cumprimento ao Programa de Combate e Prevenção à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, instituído pela Lei Municipal nº 1488/2006, a equipe da Vigilância Epidemiológica realizou fiscalização no lote (quintal) do Requerido, localizado na Rua Princesa Isabel, s/nº, ao lado da Igreja Evangélica Rebanho do Pai, Cidade Bela, em Alta Floresta/MT, e constatou que a propriedade encontrava-se suja, com acúmulo de lixo e materiais inservíveis e criadouro de mosquito Aedes Aegypti, estando em desconformidade com o art. 3º, da referida Lei Municipal.

Por esse motivo, a Vigilância Epidemiológica expediu Notificação Recomendatória ao Requerido, corrigisse as inconformidades encontradas pelos Agentes de Vigilância Ambiental e Fiscal Sanitário, constando expressamente que o não cumprimento acarretaria em sanções.

No entanto, os esforços da Vigilância se mostraram insuficientes, tendo o Requerido descumprido a Notificação Recomendatória, conforme demonstrado no ofício nº 187/SMS-GS/2020 (anexo). [...]. (Id. 102993991 – fls. 2/3).

É este o teor da notificação recomendatória da Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta, datada de 19 de março de 2020:

[...] A Secretaria Municipal de Saúde por meio da Vigilância em Saúde do Município de Alta Floresta, através do seu Coordenador Municipal de Vigilância em Saúde, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei nº 1488/2006 que dispõe sobre o programa de combate e prevenção a dengue, chikungunya e zica vírus, Notifica Vossa Senhoria, a adotar as providências a seguir descritas:

Art. 3º Aos municípios com imóveis residenciais e aos responsáveis pelos estabelecimentos públicos e privados em geral, compete adotar as medidas necessárias à manutenção de suas propriedades limpas, sem acúmulo de lixo e materiais inservíveis, evitando condições que propiciem a instalação e a proliferação do vetor causador da dengue, o aedes aegypti.

Art. 9º As infrações às disposições constantes desta Lei classificam-se em:

(

) I – Leves, quando detectada a existência de criadouros de vetores;

(

) II – Moderadas, quando detectada a existência de 1 (um) a 02 (dois) focos;

(

) III – Médias, de 03 (três) a 04 (quatro) focos;

(

) IV – Graves, 05 (cinco) a 06 (seis) focos;

(X) V – Gravíssima, a partir de 07 (sete) focos.

Parágrafo único: Entende-se por criadouro, um local c/ou objeto que apresente potencial risco de tornar-se um foco para o mosquito Aedes aegypti c/ou outro vetor, e por foco o local que contém as larvas do vetor.

O Notificado (a) tem o prazo de 10 (dez) dias conforme determinado no § 1º do Art. 10º da Lei nº 1488/2006, para corrigir as inconformidades encontradas pelos Agentes de Vigilância Ambiental e Fiscal Sanitário. A não observância dos prazos acarretará nas sanções contidas na Lei Municipal aqui mencionada.

No Caso de maiores dúvidas deverão entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica ou Ambiental, através do Fone: (66) 3903-1179 ou 3903-1175. [...]. (Id. 102993992 – fls. 23).

No caso, a prova
do alegado descumprimento da
notificação recomendatória
retromencionada estaria fundamentada unicamente no
Ofício da Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta nº 187, de 15 de abril de 2020, encaminhado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 102993992 – fls. 26), o qual não indica a existência de termo de vistoria ou qualquer outro documento que pudesse corroborar com a
notícia de fato
(protocolo nº 001095-011/2020),
que nem sequer foi apurada após a sua instauração.

Por outro lado, as fotografias apresentadas pelo apelado, aos quais
não foram contestadas pelo apelante,
comprovam a limpeza do imóvel urbano (Id.
102994020 – fls. 1).

Além disso,
o cartão de visita da Vigilância em Saúde Ambiental emitido pela Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta demonstra que após a notificação recomendatória, datada de 19 de março de 2020, os
Agentes
de Combate a
Endemias
visitaram o imóvel do apelado somente na data de 5 de outubro de 2020.

Portanto, não vislumbro o descumprimento da notificação recomendatória da Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta, datada de 19 de março de 2020, pelo contrário, as provas nos autos demonstram que o apelado adotou as medidas necessárias para fazer cessar o risco de proliferação do
aedes aegypti
.

No ponto, a sentença está bem fundamentada:

[...] Como ressalvado em contestação, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus de demonstrar a constituição do direito vindicado pelo órgão ministerial.

Ademais, o art. 373, § 1º do CPC embora preveja a possibilidade de dar dinamez ao ônus probante, também consigna que o juiz deverá atribuir o ônus para o melhor julgamento da demanda.

Nessa senda, a parte requerida se desincumbiu de seu ônus de que trata o inciso II, do art. 373, do CPC, apresentando fato modificativo do direito do autor. Contudo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte requerida tenha ficado silente quando notificada extrajudicialmente para providenciar a limpeza do lote. Inclusive, não há nos autos provas do contrário.

Desse ônus, a parte requerida se desincumbiu de seu ônus para apresentar fato modificativo do direito pleiteado na exordial, entretanto, o requerente não trouxe à lume documentos para comprovar que a parte requerida tenha quedado inerte quando notificada para realizar a limpeza do imóvel.

É imperativo esclarecer que o dever de manter o imóvel limpo ainda permanece vigorante, mas, pelos documentos trazidos ao feito e dos argumentos despejados pelos litigantes, não se denotava a imprescindibilidade da propositura da demanda, razão pela qual há que se julgar improcedente à demanda. [...]. (Id. 102994029 – fls. 3).

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólido.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022